Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora a ínfima quantidade do entorpecente - 1,2g de maconha, não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista na Lei de Repressão de Entorpecentes, eis que a jurisprudência é no sentido de que atos infracionais, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

2. Negado provimento ao recurso.